Tribunal: TJDFT
Processo: 0721768-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NÃO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE REGIME DE VISITAS FORMULADO PELO GENITOR COM PERNOITES. ALEGAÇÃO DA GENITORA DE SUPOSTO ABUSO SEXUAL. INQUÉRITO CRIMINAL ARQUIVADO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DO ESTUDO PSICOSSOCIAL PARA OUVIR OS ENVOLVIDOS DO NÚCLEO FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE SE DECIDIR SEM ANÁLISE CONJUNTAS NA ESFERA CRIMINAL E CÍVEL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não procede a alegada violação ao art. 10 do CPC arguida pela agravante, porquanto não houve qualquer fato novo trazido pelo agravado, nos autos de origem, a indicar a necessidade de se ouvir a parte contrária antes de se proferir a r. decisão ora agravada. Da mesma forma, não se configura a ocorrência de decisão extra petita, porquanto o agravado peticionou diversas vezes requerendo a visitação da menor, como bem informa a agravante, findando por requerer o julgamento do processo no estado em que se encontra, com a clara intenção de pôr fim à lide. Preliminares rejeitadas.

2. Em que pese o inquérito criminal em nome do agravado tenha sido arquivado por falta de justa causa, ante a incerteza de suposta prática da conduta de abuso sexual e, atendendo ao princípio do melhor interesse da criança e da sua proteção integral, seja na esfera física e psicológica, releva ser medida mais segura que as visitas do genitor sejam fixadas sem pernoite, até que todos os envolvidos do núcleo familiar, em especial a própria menor, sejam ouvidos no estudo psicossocial, para só então ser estabelecida nova deliberação acerca da regulamentação de visitas.

3. A restrição de pernoite da menor com seu genitor, até que seja realizado estudo do psicossocial, não impede o direito de convivência entre pai e filha, que já está sendo resguardado e respeitado com a fixação do regime de visitação estabelecido na decisão agravada.

4. As ações civis de guarda, ao se entrecruzarem com procedimentos na seara criminal, merecem ser analisados conjuntamente, em ambas as esferas, para o melhor deslinde da controvérsia e o melhor asseguramento dos direitos da criança e do adolescente. Assim, é de grande relevância a realização do estudo do psicossocial, pois só assim, será possível analisar as origens e repercussões das alegações expostas nos autos de origem, juntamente com o que já foi decido na esfera penal.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.